Tribunal: TJDFT
Processo: 0756727-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS JÁ INDEFERIDAS. ADVERTÊNCIA JUDICIAL PRÉVIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu novo pedido de diligência de pesquisa patrimonial e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, diante da repetição injustificada de requerimentos anteriormente apreciados e indeferidos, mesmo após advertência expressa do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça diante da insistência em requerimentos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de petição deve observar a boa-fé objetiva e os deveres processuais previstos no art. 77 do CPC. 3.1. A repetição de pedidos idênticos, sem fato novo ou elemento justificável, sobretudo após advertência expressa do juízo, caracteriza conduta atentatória à dignidade da Justiça. 4. A multa fixada em 2% sobre o valor da causa mostra-se moderada, proporcional e adequada à finalidade pedagógica da sanção. 5. Ausência de ilegalidade ou excesso na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração injustificada de requerimentos idênticos, especialmente após advertência judicial, configura ato atentatório à dignidade da Justiça, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 77 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 77, IV, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042969, 0725288-63.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025.